Tribunal: TJES
Processo: 5005927-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005927-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO: JAILTON SOARES RIBEIRO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005927-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLARISSA VIEIRA LUZ SOARES - ES22916
AGRAVADO: JAILTON SOARES RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se

de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da ação de imissão na posse decorrente de aquisição de imóvel em leilão extrajudicial do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de desocupação contra o agravante, no prazo de 60 (sessenta) dias.

O recorrente sustenta a necessidade de suspender a decisão de imissão da posse do arrematante, ora agravado, alegando que é o legítimo proprietário e possuidor de 50% (cinquenta por cento) do imóvel leiloado indevidamente, vez que foi adquirido na constância de união estável e que o referido imóvel constitui bem de família, de moradia e sustento do recorrente, sendo indevida sua alienação.

Em decisão de ID
nº 2952486,
em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Reputo necessário, realizar uma breve síntese da demanda e do contexto na qual se encontra inserida, considerando, especialmente, as diversas demandas judiciais em curso.

O imóvel leiloado foi dado em garantia em contrato bancário firmado entre Silvia Batista de Souza e Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A.

Do referido contrato sucedeu qua
t
ro demandas judiciais: (i) 0001433-79.2013.8.08.0068 – Ação Revisional, julgada improcedente; (ii) 0000317-28.2019.8.08.0068 – Embargos De Terceiro vinculado ao processo (i) – pendente de julgamento de apelação; (iii) 0000416-61.2020.8.08.0068 – Ação Anulatória - extinta por ausência de pressupostos processuais; (iv) 0000431-30.2020.8.08.0068 – Ação anulatória – pendente de julgamento.

A primeira ação, visando à revisão do contrato bancário de Silvia, foi julgada improcedente, enquanto a segunda, interposta pelo agravante, ainda possui pendente a análise de apelação cível, sem condições, contudo, de obstar o leilão que gerou a presente demanda.

Apenas as duas últimas demandas se destinam a buscar a anulação do leilão realizado, tendo uma sido extinta sem julgamento de mérito e, a outra, ainda pendente de julgamento, não obstou o prosseguimento regular do leilão, razão pela qual, até o presente momento, segue sendo juridicamente válido.

Em verdade, os fatos narrados e documentos acostados a este instrumento, são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida pela autora, aqui agravada, diante da inegável aquisição do imóvel diretamente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, após consolidada sua propriedade.

Vê-se da documentação acostada e das razões de decidir da decisão de origem que restou consolidada a propriedade à credora fiduciária que alienou o imóvel ao agravado, conferindo-lhe, portanto, o direito de ser imitido na posse do imóvel.

Tal medida poderia ser excepcionada se tivesse obtido a agravante decisão judicial lhe garantindo a manutenção da posse, extraída na demanda anulatória do procedimento movida contra o BANDES, não sendo suficiente para obstar os efeitos do leilão a pendência de Recurso Especial em Agravo de Instrumento.

Ademais, o C. STJ possui entendimento sedimentado que a prejudicialidade externa não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 348873 RJ 2013/0160525-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

Assim, em que pese todo o imbróglio envolvendo o referido imóvel, inclusive a possível utilização indevida como garantia para contrato bancário em razão de união estável não declarada, não se constata irregularidades no procedimento de leilão, especialmente diante da inexistência de comando judicial que obste sua continuidade regular, não havendo como afastar o direito do arrematante, terceiro de boa-fé.

Quanto às demais alegações, especialmente a comprovação de ser o agravante legítimo possuidor e proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, bem como que é garantida legalmente sua impenhorabilidade nos termos da Lei nº 8.629/93, não há provas nestes autos capazes de evidenciar a probabilidade do direito invocado.

O direito a imissão na posse por parte do agravado se encontra fundamentado na Lei 9.514/97, no qual se positivou o procedimento do leilão e suas consequências jurídicas, bem como no Decreto-Lei nº 70/66, dos quais destaco:

Lei 9.514/97 - Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

Decreto-Lei 70/66 - Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acôrdo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como titulo para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

§ 1º O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em caso contrário, conterá necessàriamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la.

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

§ 3º A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.

Nestes termos, havendo a arrematação do imóvel, observado todos os requisitos legais acimas transcritos, a carta de arrematação serve como
título
para a transcrição no Registro Geral de Imóveis, sendo direito do arrematante requerer ao Juízo competente a imissão na posse do imóvel, nos exatos termos que ocorreu o presente processo.

Desta feita, conheço do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Diante da conclusão alcançada, resta
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela aqui agravante, uma vez que analisado o mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO. PROCEDIMENTO REGULAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO IMPÕE SOBRESTAMENTO. PROCEDIMENTO DE LEILÃO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1.
Vê-se da documentação acostada e das razões de decidir da decisão de origem que restou consolidada a propriedade à credora fiduciária que alienou o imóvel ao agravado, conferindo-lhe, portanto, o direito de ser imitido na posse do imóvel.
2.
Tal medida poderia ser excepcionada se tivesse obtido a agravante decisão judicial lhe garantindo a manutenção da posse, extraída na demanda anulatória do procedimento movida contra o BANDES, não sendo suficiente para obstar os efeitos do leilão a pendência de Recurso Especial em Agravo de Instrumento.
3.
Ademais, o C. STJ possui entendimento sedimentado que a prejudicialidade externa não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse. Precedente: STJ - AgInt no AREsp: 348873 RJ 2013/0160525-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017.
4.
Assim, em que pese todo o imbróglio envolvendo o referido imóvel, inclusive a possível utilização indevida como garantia para contrato bancário em razão de união estável não declarada, não se constata irregularidades no procedimento de leilão, especialmente diante da inexistência de comando judicial que obste sua continuidade regular, não havendo como afastar o direito do arrematante, terceiro de boa-fé.
5.
O direito a imissão na posse por parte do agravado se encontra fundamentado na Lei 9.514/97, no qual se positivou o procedimento do leilão e suas consequências jurídicas, bem como no Decreto-Lei nº 70/66.
6.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.